Tribunal: TCU
Processo: 040.975/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4130/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.975/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Leandro Ricardo Petzhold (XXX.411.210-XX); Leila Zotti (XXX.247.086-XX); Leonardo Pereira Morita (XXX.632.168-XX); Leonardo Renno Inocencio (XXX.837.481-XX); Leonardo Vinicius Souza Vieira (XXX.393.276-XX); Leonardo de Andrade Lima Carvalho (XXX.885.267-XX); Lorena Nogueira Lopes (XXX.540.335-XX); Lucas de Oliveira Braga (XXX.817.226-XX); Luciana Passos da Silva (XXX.702.517-XX); Luciane Brito Santos Oliveira (XXX.329.345-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.